Tribunal: TJDFT
Processo: 0718677-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR BAIXA DO REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA. ÓBITO DE UMA DAS SÓCIAS. INEXISTÊNCIA DE BALANÇO PATRIMONIAL E APURAÇÃO DE HAVERES. QUOTAS SOCIAIS NÃO INCLUÍDAS NO PROCESSO DE INVENTÁRIO. EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pedido de expedição de alvará judicial, previsto no art. 725, VII, do CPC, representa uma das espécies de procedimento de jurisdição voluntária e, por isso, pressupõe a inexistência de litígio ou questões mais complexas a serem resolvidas, que exijam dilação probatória. Assim, a legalidade do que se postula deve estar inarredavelmente demonstrada.
2. O pedido destinado à expedição de alvará judicial para autorizar a baixa do registro de pessoa jurídica em razão do óbito de uma das sócias não deve ser acolhido, pois os pressupostos para dissolução da sociedade na referida circunstância não foram cumpridos, à luz das disposições do contrato social.
3. De acordo com a cópia do processo de inventário juntada aos autos, as quotas sociais referentes à sócia falecida não foram incluídas no arrolamento sumário e na carta de adjudicação, e não há notícia de que tenha havido sobrepartilha. Ademais, não foi realizado o balanço patrimonial tampouco apuração e eventual pagamento de haveres (art. 1.031 do Código Civil, arts. 599 e seguintes do CPC e art. 620, § 1o, II, do diploma processual civil).
4. Embora a recorrente sustente que não havia interesse em dar continuidade às atividades da pessoa jurídica após o óbito da sócia e que não existiam bens, direitos e obrigações a serem apurados e partilhados, essas alegações carecem de respaldo probatório, o que impossibilita a expedição do alvará judicial. A análise dessas questões envolve interesse do herdeiro, situação que obsta o provimento do pleito apresentado pela sócia supérstite por meio deste procedimento de jurisdição voluntária.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da natureza do procedimento.